Tribunal: STF
Processo: ARE 1111873
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Pedido de licença para acompanhar cônjuge aprovado em concurso público em outro Estado. Impossibilidade. Precedentes. 4. Afasta-se a incidência do art. 226 da Constituição Federal como fundamento para concessão de remoção de servidor público na hipótese de lotação inicial de candidato aprovado em concurso público. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.